Tribunal: TJDFT
Processo: 0717588-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. REPROVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. REINCLUSÃO NO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. DECISÃO REFORMADA.

1. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção, sobretudo em demanda regida pelo procedimento comum, como na presente hipótese. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.

2. Na espécie, tendo em vista os fatos narrados na petição inicial, não é manifesta a ilegitimidade passiva do agravado INSTITUTO AOCP (banca examinadora) para a causa. Ao revés, a petição inicial da ação originária revela a pertinência da banca examinadora com a causa, em face dos fatos que lhe são imputados e a pretensão posta de revisão do resultado da avaliação médica em concurso público.

3. O controle jurisdicional da atividade administrativa está restrito a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo.

4. A avaliação médica tem por finalidade aferir se o candidato está em plena higidez física para o exercício do cargo pretendido. Submetido o candidato à avaliação médica e considerado inapto pela junta médica do órgão de seleção, por condição incapacitante prevista no Edital, de regra, não cabe ao Judiciário imiscuir-se nessa questão, sob pena de violação ao princípio da legalidade e isonomia.

5. A orientação emanada da tese jurídica firmada para o Tema 1.015 do STF é no sentido de que o candidato, mesmo que tenha sido acometido de doença grave, não poderá ser impedido de tomar posse em cargo público se não apresenta mais sintoma incapacitante ou restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida.

6. De acordo com o item 14.11.3 do Edital do certame, a eliminação de candidato em razão de condição incapacitante constante de seu Anexo II exige parecer médico que, fundamentadamente, ateste a incapacidade para o regular exercício da graduação, o que não foi observado no caso concreto.

7. O agravante anexou diversos exames médicos atestando a total recuperação de antiga lesão ligamentar que lhe acometia, inclusive mediante procedimento cirúrgico.

8. Ainda que não se possa dispensar dilação probatória nos autos originários, mediante perícia médica judicial, para atestar a real capacidade ou não do candidato para o exercício do cargo, as provas carreadas até o momento são suficientes para a concessão do direito pleiteado pelo agravante.

9. Agravo de instrumento conhecido e provido.